Tribunal: STF
Processo: ARE 1554278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE NO MESMO PERCENTUAL DA PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 50, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2000. REVERSÃO DA QUOTA PARTE AO MESMO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE (§4º, DO ART. 50, DA LC Nº 28/2000) CONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO EM OBRIGAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E DO TERCEIRO INTERESSADO PROVIDA. APELO DA FUNAPE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão posta diz respeito ao direito autoral ao recebimento da pensão por morte em percentuais ou valores iguais ao da pensão alimentícia que recebia do segurado. 2. Denota-se a existência de sentença homologatória concedendo pensão alimentícia à autora, Sra. Ana Lucia Jaccoud Machado e seus 02 filhos, Vinicius Machado do Couto Soares, Guilherme Machado do Couto Soares, no valor de 02 (dois) salários mínimos. 3. Quando da maioridade de seus filhos, a demandante requereu, administrativamente, a revisão de seu benefício, a fim de receber em seu favor a parte do benefício que eram percebidas pelos filhos, o que foi indeferido pela FUNAPE, em 08.04.2015. 4. Incontroverso fazer jus a requerente a manutenção da pensão por morte no valor de 02 salários mínimos, por ser a importância percebida referente ao pensionamento alimentício, com fulcro no §2º, do art. 50, da LC nº 28/00. 5. Com a extinção do direito ao benefício em tela, as quotas partes dos filhos, em razão da maioridade, serão REVERTIDAS EM FAVOR DA SUA GENITORIA, pois pertencem ao mesmo grupo familiar (§4º, do art. 50, da LC nº 28/2000). 6. O STF, já se pronunciou no sentido de ser constitucional a vinculação de salário mínimo em obrigação de verba alimentar (AI 761226 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-108 DIVULG 06-06-2011 PUBLIC 07-06-2011 EMENT VOL02538-03 PP-00389). 7. Apelação Cível da FUNAPE improvida. Apelos da autora e de A. G. D. D. C. S. e sua genitora, Francisca Maria Damasceno Silva do Couto Soares, providos, reformando-se a sentença para condenar a FUNAPE a revisar o percentual da pensão por morte paga à parte autora, que deverá, com a extinção das cotas dos seus filhos Vinícius e Guilherme, ser integrada (a partir da extinção operada em relação a cada um deles), até alcançar o valor fixado para a pensão alimentícia que recebia, à época correspondente a (02) dois salários mínimos, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Aplicando-se, ex officio, de correção monetária e juros de acordo com de acordo com os Enunciados nº 10, 14, 19 e 25, aprovados pela Seção de Direito Público desse Eg. TJPE, com publicação em 11.03.2022, com utilização da SELIC, somente a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 e, honorários advocatícios quando da liquidação do julgado, fulcro no art. 85, §4º, II, do CPC, majorados em 0,5% (meio por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Isento de custas, ante o instituto da confusão. 8. Decisão por unanimidade.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “para sanar o vício material apontado, determinando a exclusão do Acórdão da expressão ‘respeitada a prescrição quinquenal’”.



    Opostos novos embargos declaratórios, foram desprovidos.



    No apelo extremo, a FUNAPE - Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco sustenta violação do artigos 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 04.



    Argumenta que o Tribunal de origem “condenou o Estado de Pernambuco ao pagamento da pensão por morte, que possui natureza previdenciária, com base no salário mínimo, indexando os seus reajustes”.



    Defende que



    “fixar pensão previdenciária com base no salário mínimo resultará em eterna indexação, a qual terminará sendo corrigida periodicamente pelo próprio salário mínimo, o que é proibido pela Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso IV, além da Súmula interpretativa nº 04 do STF e sua jurisprudência indicativa, sendo certo que o acórdão recorrido violou, categoricamente, essa norma e jurisprudência, não havendo, portanto, substrato legal para manutenção do mesmo. Há de ser reformado. 



    Restou absolutamente claro que a pensão paga e devida à autora/recorrida é no percentual de 11,88% (onze vírgula oitenta e oito por cento) do benefício previdenciário, logo o pensionamento mensal deve ser pago com base no citado percentual. E caso se entenda pela integração dos percentuais pago a cada um dependente menores, após a extinção pela superveniência da maioridade, o total do benefício devido à autora não pode ultrapassar a 35,64% (trinta e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) do benefício previdenciário.”



    Decido.



    O inconformismo merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 565.714/SP, feito paradigma do Tema nº 25 da Repercussão Geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, fixou a seguinte tese:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe de 22/08/2008).



    Na mesma assentada, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4, deste Tribunal, com a seguinte redação:



    “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação cível para reconhecer o direito autoral, consignando “fazer jus a requerente a manutenção da pensão por morte no valor de 02 salários mínimos, por ser a importância percebida referente ao pensionamento alimentício”. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão posta diz respeito ao direito autoral ao recebimento da pensão por morte em percentuais ou valores iguais ao da pensão alimentícia que recebia do segurado, Sr. Túlio Vinicius do Couto Soares. 



    Do exame dos autos, denota-se a existência de sentença homologatória concedendo pensão alimentícia à autora, Sra. Ana Lucia Jaccoud Machado e seus 02 filhos, Vinicius Machado do Couto Soares, Guilherme Machado do Couto Soares, no valor de 02 (dois) salários mínimos (ID 23899559). 



    Quando da maioridade de seus filhos, a demandante requereu, administrativamente, a revisão de seu benefício, a fim de receber em seu favor a parte do benefício que eram percebidas pelos filhos, o que foi indeferido pela FUNAPE, em 08.04.2015 (ID 23899559).



    Sobre o tema, a LC nº 28/2000, assim, dispõe:



    (...)



    Cabendo, por oportuno, esclarecer ser constitucional a vinculação de salário mínimo em obrigação de verba alimentar, segundo entendimento do STF:



    (...)



    Incontroverso, pois, fazer jus a requerente a manutenção da pensão por morte no valor de 02 salários mínimos, por ser a importância percebida referente ao pensionamento alimentício, com fulcro no §2º, do art. 50, supratranscrito, valor rateado com seus 02 filhos. 



    Assim, ao atingirem a maioridade civil, com a extinção do direito ao benefício em tela, as quotas partes dos filhos serão REVERTIDAS EM FAVOR DA SUA GENITORIA, pois pertencem ao mesmo grupo familiar (§4º, do art. 50, da LC nº 28/2000).”



    Esse o quadro, verifica-se que o acordão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido da impossibilidade da fixação do valor da base de cálculo do benefício de pensão por morte com base no salário mínimo. Sobre o tema, anotem-se os julgados de ambas as Turmas de Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 58.658-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.418.004/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 14.016/2010. PENSÃO. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico e da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.379.675 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE de 25-08-2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a vinculação do valor da base de cálculo do benefício previdenciário ao salário mínimo, mantido, no mais, os acórdão atacado em todos os seus termos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente